Tribunal: TJMT
Processo: 1030004-91.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030004-91.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WEDLANIA RODRIGUES CORREIA PEREIRA - CPF: 079.033.744-43 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. ABUSIVIDADE DE JUROS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário ajuizada contra instituição financeira, na qual se alegava descumprimento de oferta de parcelamento e prática abusiva quanto à cobrança de encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento da oferta contratual relativa ao parcelamento da fatura do cartão de crédito; e (
ii
) saber se os encargos financeiros incidentes sobre o saldo devedor são abusivos, à luz da legislação consumerista e das normas do Banco Central do Brasil.

III. Razões de decidir

3. A análise da fatura demonstra que a oferta de parcelamento estava condicionada ao pagamento exato do valor simulado, o que não foi observado pela agravante, que quitou quantia inferior, ensejando operação distinta, regida por encargos previamente informados.

4. A aplicação da taxa de 16,12% a.m. refere-se a crédito rotativo ativado por
pagamento parcial da fatura, sendo compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central e em conformidade com a Resolução Bacen nº 4.549/2017.

5. Não há demonstração de vício de informação ou cláusulas abusivas, sendo legítima a cobrança realizada. Inviável a revisão contratual sem prova de desequilíbrio ou violação à boa-fé objetiva.

6. As alegações não infirmam os fundamentos da decisão agravada, revelando-se incabível a reforma pretendida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A oferta de parcelamento de fatura de cartão de crédito somente vincula o fornecedor quando aceita nos exatos termos propostos. 2. É legítima a aplicação da taxa média de mercado para crédito rotativo, quando a operação decorre de pagamento parcial da fatura e se encontra em conformidade com a regulamentação do Banco Central.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, III, e 30; CPC, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.11.2020,
DJe
10.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Wedlania
Rodrigues Correia Pereira contra a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, que negou provimento à
a
pelação
c
ível por ela interposta, mantendo a improcedência da ação revisional de contrato bancário ajuizada contra
o
Itaú Unibanco S.A.

A agravante alega que a decisão recorrida não analisou a alegação central de seu recurso, qual seja, o descumprimento da oferta
realizada pelo banco agravado quanto ao financiamento da fatura de seu cartão de crédito.

Sustenta que o financiamento da fatura foi anunciado com parcelas de R$ 1.668,85, conforme documento juntado aos autos. No entanto, após realizar o pagamento mínimo de R$ 1.559,79 para obter o parcelamento, o agravado passou a cobrar parcelas de R$ 1.709,66, elevando indevidamente o montante total financiado.

Argumenta que tal conduta configura violação ao art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, que determina o cumprimento integral da oferta pelo fornecedor, bem como afronta o art. 6º, III, do CDC, que garante o direito básico à informação.

Aduz que a decisão monocrática incorreu em erro ao utilizar como parâmetro a taxa média de juros do Banco Central para o crédito rotativo, quando, na verdade, a operação questionada refere-se a um financiamento parcelado da fatura, que deve ser analisado sob ótica diversa.

Sustenta que os encargos aplicados (16,12% a.m.) são abusivos se comparados à taxa média para operações de crédito parcelado, configurando prática que contribuiu para o seu superendividamento, em ofensa à Lei 14.181/2021 e ao art. 4º, I, do CDC.

Requer o provimento do Agravo Interno para que o recurso de
a
pelação seja apreciado pelo colegiado, com a reforma da decisão e o reconhecimento da abusividade contratual e do descumprimento da oferta, determinando-se a revisão do contrato e a restituição dos valores cobrados indevidamente.

Em sede de contrarrazões, o banco agravado suscita, em preliminar, a inépcia recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, sustentando que o recurso não observa o princípio da dialeticidade, pois se limita a reproduzir alegações genéricas, sem enfrentar os fundamentos jurídicos da decisão monocrática.
No mérito, requer a manutenção da decisão (id.
275161358
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.
D
a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifica-se que, embora parte dos argumentos reproduza a contestação, há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto à validade da contratação, à legalidade das tarifas bancárias e à inexistência de abusividade nos encargos pactuados.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade.

2
.
Do mérito

2.
1
. Da alegada violação ao art. 30 do CDC

A agravante sustenta que a fatura de março/2023 apresentava proposta de parcelamento da fatura em 12x de R$ 1.668,85, mas que foram posteriormente cobradas parcelas de R$ 1.709,66, o que caracterizaria descumprimento da oferta e prática abusiva.

Entretanto, a própria fatura acostada aos autos revela que a oferta estava expressamente condicionada ao pagamento exato do valor de R$ 1.668,85 até o vencimento. Abaixo dessa quantia, o valor pago seria considerado como entrada para o parcelamento com encargos próprios,
conforme termos também expressos no
documento
. Veja
:
(id.
261520843
, fls. 1):

O pagamento efetuado pela agravante foi de R$ 1.559,79, ou seja, inferior ao valor da simulação de parcelamento apresentada. Dessa forma, restou descaracterizada a aceitação da oferta original, ensejando a formação de nova operação de crédito, com parcelas no valor de R$ 1.709,66, em condições regidas pelos encargos financeiros informados na mesma fatura.

Não há, pois, ofensa ao art. 30 do CDC
, uma vez que
a vinculação do fornecedor à oferta somente ocorre quando aceita pelo consumidor nos exatos termos propostos. No caso, a opção da agravante por pagamento inferior descaracterizou a aceitação, autorizando a instituição financeira a efetuar novo parcelamento segundo as regras prévias e regularmente informadas.

2.
2
Da alegação de abusividade da taxa de juros

Acerca dos encargos contratuais, observa-se que a parte se insurge contra o financiamento do saldo devedor da fatura do cartão de crédito ocorrido em abril de 2023, quando realizou o pagamento mínimo da fatura e o banco aplicou a taxa de juros de 16,12% a.m., enquanto, no seu entender, a taxa deveria ser de 9,7% a.m.

A agravante sustenta que a taxa contratada (16,12% a.m.) supera a média de mercado para o crédito parcelado com cartão, que seria de 9,7% a.m. Contudo, como demonstrado na decisão agravada, a operação gerada corresponde a financiamento de saldo oriundo de pagamento parcial, típico de crédito rotativo.

Com efeito, ao deixar de pagar o valor integral da fatura ou a quantia correspondente à simulação de parcelamento ofertada (12x de R$ 1.668,85), a agravante optou por pagar apenas o valor mínimo (R$ 1.559,79), o que automaticamente ativou o crédito rotativo, conforme regulado pelo Banco Central.

Nessas hipóteses, o banco pode financiar o saldo remanescente, aplicando os encargos previamente informados

e, em regra, realiza a conversão posterior em parcelamento com base na taxa de juros do rotativo com financiamento do saldo, e não com base na taxa do crédito parcelado tradicional.

Nos termos da Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, o saldo devedor não quitado integralmente no vencimento da fatura pode ser financiado por meio do crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

R
esolução nº 4.549/2017

Art. 1º – Ativação do crédito rotativo

“O saldo devedor da fatura de cartão de crédito (...), quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.”

Após esse prazo,
a Resolução Bacen nº 4.549/2017 determina que o saldo remanescente seja obrigatoriamente convertido em parcelamento automático, em condições mais vantajosas do que as do próprio rotativo. No caso dos autos, o parcelamento aplicado à agravante decorre diretamente dessa regra, razão pela qual é adequada a utilização da taxa média do crédito rotativo, divulgada pelo Banco Central, como parâmetro para análise da eventual abusividade.

Ademais, observa-se que a própria fatura encaminhada à parte agravante contém instruções claras e condizentes com o regime previsto na Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central, conforme se extrai da seguinte orientação expressa:

Tal redação demonstra que a consumidora foi devidamente informada de que o pagamento inferior ao valor integral da fatura resultaria em financiamento automático do saldo remanescente, em conformidade com os dispositivos da Resolução Bacen nº 4.549/2017, afastando qualquer alegação de ausência de clareza contratual ou vício informacional.

Para esse tipo de operação, o Banco Central divulgava, à época (abril/2023), média de 15,22% a.m. (363,97% a.a.). A taxa aplicada à agravante, portanto, encontra-se dentro dos padrões aceitáveis e não ultrapassa o limite jurisprudencialmente admitido pelo STJ, que é de 1,5x a média (REsp 1.061.530/RS)
, conforme destacado na decisão monocrática.

Além disso, não houve demonstração concreta de desequilíbrio contratual, tampouco impugnação tecnicamente fundamentada da cláusula de encargos. A alegação genérica de abusividade, desacompanhada de elementos objetivos que evidenciem vantagem excessiva ou onerosidade desproporcional, não se sustenta, razão pela qual deve ser preservada a validade dos encargos pactuados.

Nesse sentido,
considerando que a verificação da abusividade demanda análise contextualizada do caso concreto e que a taxa contratada apenas supera moderadamente a média divulgada pelo Banco Central, não se caracteriza prática excessivamente onerosa ao consumidor, tampouco se justifica a intervenção judicial para revisão da cláusula contratual
.

Nesse contexto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a
orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021).

As cláusulas contratuais foram redigidas com clareza e respeitam os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual. Não há vício de consentimento nem abusividade demonstrada. A parte apelante não comprovou onerosidade excessiva, e os cálculos apresentados não conferem verossimilhança às alegações. Inexistindo desproporção entre as prestações, não se justifica a revisão judicial do contrato
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025